Tribunal: CARF
Processo: 10480.917385/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.917385/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.075 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE
VENDA
DE
MERCADORIAS
E/OU
SERVIÇOS.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
EM
RAZÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por
ela recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além daquelas
decorrentes de venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não resta
comprovada a realização de pagamento indevido ou a maior que devido em
razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo desta
contribuição perpetrada pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.917385/2011-13
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.075 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.917385/2011-13

Relatório
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, protocolizada aos 16/02/2012 contra
Despacho Decisório eletronicamente emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Recife DRF/ RECIFE/PE, do qual a contribuinte tomou ciência aos
18/01/2012, por meio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição PER aqui tratado,
em que é indicado suposto crédito, no valor de R$ 72,19 a título de pagamento indevido
ou a maior realizado a título da COFINS em relação ao período de apuração de
setembro de 2002 no valor de R$ 12.833,64.
2. O indeferimento se deu porque, embora localizado supradito pagamento, ele fora
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a restituição.
3. No recurso, a defendente solicita a reunião dos processos administrativos que
relaciona, os quais alega ter o mesmo objeto e causa de pedir: restituição de
conjecturados créditos, apurados em diversos meses, decorrentes de pagamentos
indevidos da contribuição para o PIS/COFINS, pautados na inconstitucionalidade do
art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 27/11/1998.
4. Invoca, para amparar o pleito de reunião de processos que, na sua visão, impediria o
risco de que neles fossem proferidas diferentes decisões , o princípio da economia
processual, a otimização dos trabalhos da recorrente e da Administração Tributária, a
determinação constitucional de razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
CF/88).
Ademais, estriba o pedido na disposição contida no art. 103, do Código de Processo
Civil – CPC e, ainda, em opiniões doutrinárias e em precedente do então 1o Conselho de
Contribuintes.
5. Na seqüência, critica a defendente que, contrariamente ao disposto no art. 65, da
Instrução Normativa IN no 900, expedida aos 30/12/2008 pela RFB1, não fora intimada
a esclarecer a higidez de seu crédito e que, tivesse isto ocorrido, o pedido de restituição
seria deferido, na medida em que teria logrado comprovar o direito ao reconhecimento
do indébito.
6. Argumenta que, nos termos do art. 142, do CTN, é dever da Fiscalização aprofundar
o exame da situação concreta, de modo que o lançamento e também as demais glosas
fiscais se baseiem na correta subsunção dos fatos à lei.
7. Fala, ainda, que, como a Fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que
justificam o pedido de restituição, imporseia a reforma do Despacho Decisório.
8. Adiante, tece considerações quanto à inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98, declarada pela Suprema Corte, após o que aduz que, conquanto a
inconstitucionalidade haja sido reconhecida no controle difuso, foi a questão decidida
em sessão plenária do STF, razão por que os órgãos da Administração Tributária devem
afastar sua aplicação, aos moldes do que determina o art. 26A, §6o, do Decreto no
70.235/72, e o art. 59, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, disposição esta que também
estava encartada no art. 49, parágrafo único, I, do Regimento Interno do antigo
Conselho de Contribuintes e, atualmente, está embutida no art. 62, §1o, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.075 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.917385/2011-13

9. Destaca que o art. 62A, caput, do RICARF, vincula o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais a adotar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob o
regime previsto no art. 543B, do CPC, tal como ocorreu na situação aqui tratada no RE
no 585.235 – o que reforçaria que o entendimento do STF quanto à citada
inconstitucionalidade deve ser aplicado no caso dos autos.
10. Pondera, outrossim, que “um dispositivo de lei declarado inconstitucional é uma
norma absolutamente nula, impossibilitada de produzir efeitos jurídicos válidos, em
razão de seu desacordo com o texto constitucional, a quem deve irrestrita obediência” e
que “seria ilógico que a administração fazendária continuasse a reconhecer a validade
de um texto de lei já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”,
entendimento este que a recorrente escora em diversos precedentes administrativos da
Câmara Superior de Recursos Fiscais a que faz remissão.
11. Conclui a questão dizendo ser indubitável que o entendimento do STF nos recursos
extraordinários por ela referidos deve ser empregado pelas autoridades administrativas
em suas decisões.
12. Avante, diz a recorrente que na base de cálculo da contribuição aqui tratada
“somente deveriam ter sido incluídos pela requerente os valores correspondentes ao seu
faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços” e que, no caso concreto, tem direito ao crédito
requerido, correspondente ao valor desta contribuição que teria sido calculado sobre o
montante não integrante de seu faturamento.
13. Sustenta que, para que não pairem dúvidas, anexa documentos que seriam hábeis a
comprovar a higidez do crédito pleiteado.
14. No final da Manifestação de Inconformidade, a recorrente: (i) requer o acolhimento
do recurso interposto; (ii) informa que a matéria discutida não foi submetida à
apreciação judicial; e (iii) protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícias, a realização de diligência e a juntada
de documentos.
15. Ao recurso a contribuinte anexou, além de documentos de representação processual:
(i) planilha com as rubricas sobre as quais apurou o suposto crédito a ser restituído; e
(ii) cópia de folhas de Balancete correspondente ao período de apuração aqui tratado.
16. Este julgador anexou aos autos extratos emitidos no sistema DCTF/GER.
Como resultado da análise do processo pela DRJ entendeu-se que
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE VENDA
DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.075 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.917385/2011-13

PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por ela
recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além daquelas decorrentes de
venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não resta comprovada a realização
de pagamento indevido ou a maior que devido em razão da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo desta contribuição perpetrada pelo art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
O crédito pleiteado advém da inclusão, ao ver da Recorrente indevida, de receitas
estranhas ao faturamento da empresa na base de cálculo das contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário de e-fls. 82 é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado, razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
A Recorrente integra um grupo que possui administradora de consórcio e
comércio e locação de veículos e, no seu caso, tem como objeto social comércio de veículos,
oficina, lavagem, borracharia, venda e instalação de acessórios, sinteticamente, tudo conforme
seu contrato social de e-fls. 97 e seguintes.
2.1.
Argumento de falta de aprofundamento da investigação dos fatos.
A Recorrente alega que não houve aprofundamento das investigações dos fatos,
sem que de tal narrativa decorra qualquer pedido, razão pela qual não conheço deste capítulo
recursal.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.075 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.917385/2011-13

2.2.
Argumento de insuficiência de provas e Base de cálculo da contribuição.
A Recorrente insurge-se contra a decisão, no que diz respeito ao argumento de
que ela não logrou êxito em provar suas alegações.
Todavia, especialmente tratando-se de despacho eletrônico, no qual existe uma
dificuldade da compreensão do motivo do indeferimento da pretensão, que muitas vezes é
evidenciada apenas quando da prolação da decisão pela DRJ, admite-se que, demonstrada a
produção de indícios de prova quando da manifestação de inconformidade, é possível que esta
seja completada quando da apresentação do Recurso Voluntário, e que isto susbsome-se à
exceção do artigo 16 do Dec. 70.235/72. Para tanto é necessário que a Recorrente, quando da
manifestação de inconformidade produza um indício de prova.
Às e-fls. 19 a Recorrente, quando da Manifestação de Inconformidade, juntou
uma tabela dos valores que entendeu indevidos, satisfazendo esta exigência processual.
No Recurso Voluntário a Recorrente juntou tabela às e-fls. 116 na qual demonstra
a base de cálculo do PIS e da COFINS e aponta quais seriam, ao seu ver, as “receitas estranhas
ao conceito de faturamento”.

Todavia, não dedica sequer uma linha do seu Recurso Voluntário para evidenciar
por quais motivos entende que as receitas são estranhas ao conceito de faturamento, limitando-se
a defender a matéria “em tese”, como pode ser exemplificado pela conclusão da petição, verbis:

A matéria demandaria por parte da Recorrente uma análise pormenorizada de
cada item com o objetivo de demonstrar o motivo pelo qual entende que determinada rubrica não
corresponde a venda de mercadorias ou prestação de serviços.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.075 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.917385/2011-13

Este Colegiado já teve a oportunidade de analisar caso muito semelhante, aliás,
cujo Recurso Voluntário é praticamente idêntico a este, só que do período de 01.09.1999 a
31.01.1999 enquanto este é de 01.09.2002 a 30.09.2002.
Na ocasião o processo 10850.001860/200445 foi convertido em diligência por
meio do acórdão n. 3801-000.861 e finalmente, em 21 de agosto de 2019 o acórdão 3302-
007.503 reconheceu que alguns dos valores não deveriam compor a base de cálculo das
contribuições, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer que os ingressos com Ressarcimento despesas
legais judiciais, com Ressarcimento de despesas de alugueis, de despesas com Alugueis
e luvas terminal de cargas, não devem integrar a base de cálculo da contribuição.
Vencidos os conselheiros Walker Araújo que excluiu também a receita com
ressarcimento de cotas e Gilson Macedo Rosenburg Filho que não afastava as receitas
de alugueis e as de Ressarcimento despesas de alugueis da base de cálculo da exação,
nos termos do voto do relator.
Neste processo específico a Recorrente explicou o que seria cada rubrica, e por
isso foi convertido em diligência, que entendo ser desnecessária neste caso concreto, eis que é da
Recorrente o ônus da prova de, desde a manifestação de inconformidade e, no máximo, até a
apresentação do Recurso Voluntário, na forma da lei, trazer aos autos os argumentos e provas
suficientes para convencer o julgador do seu direito, sendo que a diligência não se presta para
suprir deficiências probatórias, razão pela qual voto no sentido de que o processo seja julgado no
estado que se encontra
Partindo-se da premissa de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar
e demonstrar, por provas, que os itens não integrariam a base de cálculo, admite-se que sejam
decorrentes da sua atividade, razão pela qual deve ser negado provimento a estes itens.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital